Tribunal: TJDFT
Processo: 0721031-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ANIMUS DE REDISCUSSÃO.

1. O vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, o que não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão.

2. A matéria posta nestes embargos foi completamente debatida e enfrentada por este órgão fracionário, o que mostra claro inconformismo e animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso sem a efetiva demonstração de alguma das hipóteses legais que o autorizam ou da presença de teratologia no julgado.

3. Recurso conhecido e improvido.